Tribunal: STF
Processo: RE 92192
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-27
Data de publicação: 1981-03-27

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ASSENTOU NO FATO DE
QUE A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E A RETRATAÇÃO SOMENTE
PODERIAM SE DAR MEDIANTE ACEITAÇÃO ESCRITA DA OUTRA PARTE. DAI, A
RAZOABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO POSITIVO. OUTROSSIM, O
RECURSO NÃO SE BASEIA EM JULGAMENTO "ULTRA OU EXTRA PETITA".
EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECURSO TEM APLICAÇÃO A SÚMULA 284.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.